Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703022-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. credibilidade. laudos periciais. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. IMEDIAÇÕES DE estabelecimento de ensino. majorante MANTIDA. regime inIcial fechado MANTIDO. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. Não há que se falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia pela ausência de perícia nas mídias juntadas aos autos, uma vez que produzidas pela equipe policial responsável pela investigação. Não bastasse, as imagens estão em conformidade com a prova oral produzida e com o laudo de exame químico que atestou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, de sorte que não foram as únicas provas a formar o convencimento do julgador. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, com imagens e fotos do crime, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação tanto para a conduta prevista no artigo 28 quanto para a prevista no artigo 33, § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade. 4. A jurisprudência majoritária entende que comprovado que o crime de tráfico foi cometido em local com grande circulação de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343. Demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 4.1. Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura. 5. Em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, à quantidade de pena aplicada (superior a 4 anos) e ao fato de o acusado contar com condenação recente por delito idêntico, razoável a fixação do regime inicial fechado, porque mais adequado à punição e à prevenção de novos delitos. 6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido apenas para sanar erro material na primeira fase da dosimetria da pena. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158-A e 158-B, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que houve quebra da cadeia de custódia, de modo que deve ser declarada a inadmissibilidade das provas digitais de ID 84594088 e ID 84594089; b) artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, e 386, inciso VII, do CPP, defendendo sua absolvição, em razão de insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal; e c) artigos 40, inciso III, da Lei de Drogas, e 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal, pugnando pelo decote da causa de aumento de pena referente ao tráfico realizado nas imediações de estabelecimentos de ensino, tendo em vista que, à época dos fatos, a escola estava fechada por conta da COVID-19. Pede, ainda, que o cumprimento de pena ocorra no regime semiaberto. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 28, 33, caput, 40, inciso III, todos da Lei 11.343/06, 386, inciso VII, do CPP, e 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) as teses de absolvição ou desclassificação para consumo pessoal não encontram apoio nos autos. A versão de que a droga se destinava ao consumo pessoal também não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal, submetida ao contraditório, e com a prova pericial. Demais disso, ainda que a Defesa alegue que a substância entorpecente apreendida com o réu era para consumo pessoal, como bem pontuado na sentença, a quantidade de drogas apreendida é exacerbada para a mera condição de usuário. Note-se que a massa líquida da porção apreendida em poder do usuário era de 0,11 (onze centigramas), pelo que não se afigura crível tenha o recorrente adquirido uma pedra de um grama e meio para consumo pessoal. E mais. Se de fato o acusado houvesse comprado a droga para compartilhar com RONALDO, resta inexplicado nos autos porque o usuário foi abordado com uma porção de 0,11g (onze centigramas), ao passo que o recorrente foi abordado com uma pedra de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigramas). (...) Ao contrário do que sustenta a Defesa técnica, a majorante é de ordem objetiva, pelo que desnecessárias quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilitasse a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. Nesse sentido, a proximidade a um estabelecimento de ensino onde há grande circulação de pessoas não pode ser tratada como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura. (...) No caso, a reprimenda foi fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão e o acusado é portador de maus antecedentes, com duas condenações criminais transitadas em julgado. Não bastasse, verifica-se que uma das condenações foi por crime idêntico ao apurado nestes autos e praticado dias antes deste delito (ID 63659595), ou seja, razoável a fixação de regime mais gravoso para início do cumprimento da reprimenda, porque mais adequado à punição e à prevenção de novos delitos. Logo, o regime imposto não demanda correções.” (ID 66990934). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 158-A e 158-B, ambos do Código de Processo Penal, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: “A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.” (REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003